Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-76.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-76.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TAXISTA REGULARMENTE LICENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ABSOLUTA. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA AGERBA. PODER DE POLÍCIA. LIMITES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário, cabendo à Administração demonstrar adequadamente a materialidade da infração quando contestada.

2. O autor, na qualidade de taxista regularmente licenciado pelo Município de Uruçuca/BA, goza de presunção de regularidade no exercício de sua atividade profissional, que consiste precisamente no transporte remunerado de passageiros.

3. O auto de infração não apresentou elementos suficientes para caracterizar a prática de transporte intermunicipal irregular, notadamente quanto à identificação de passageiros, origem e destino do deslocamento, forma de cobrança ou outros elementos essenciais à configuração da infração tipificada no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

4. A aplicação do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 destina-se à prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em linhas não abrangidas pelo objeto da concessão ou permissão, pressupondo a exploração sistemática e organizada do transporte coletivo, com itinerários, tarifas e horários definidos, o que não se confunde com a atividade de taxista.

5. Embora a AGERBA detenha competência para fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros, o exercício do poder de polícia deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo inviabilizar o legítimo exercício de atividade profissional regularmente autorizada.

6. Honorários advocatícios arbitrados por equidade em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o reduzido proveito econômico e a complexidade da causa, revelam-se adequados e proporcionais.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000666-76.2024.8.05.0269
, em que é apelante,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e, apelado, o
JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIM
ENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 30 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator